Tribunal: STF
Processo: RE 777940
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA DA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.8.2010.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta a reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, considerado o âmbito infraconstitucional do debate.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.